Tribunal: CARF
Processo: 10932.720079/2015-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009
NULIDADE. CAUSA NÃO PRESENTE.
Não constatada preterição ao direito à ampla defesa, ao contraditório e ao devido processo legal do contribuinte e tendo sido lavrado por autoridade competente o hostilizado Auto de Infração, não se cogita de possibilidade capaz de nulificar o lançamento, conforme previsto no art. 59 do Decreto no 70.235/72.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS/OMISSÃO DE RECEITAS.
Nos termos do art. 42 da Lei no 9.430/96, a partir de 1997, caracteriza omissão de receita os valores creditados em conta de depósito ou investimento mantida junto à instituição financeira, em relação aos quais o titular, regularmente notificado, não comprove a origem dos recursos utilizados, mediante documentação hábil e idônea.
PRESUNÇÕES LEGAIS. ÔNUS DA PROVA. CONTRIBUINTE
O efeito prático da presunção legal é inverter o ônus da prova: invocando-a, a autoridade lançadora fica dispensada de provar que ao negócio jurídico com as características descritas na lei corresponde, efetivamente, o fato econômico que a lei presume, cabendo ao contribuinte, para afastar a presunção (se é relativa) provar que o fato presumido não existe no caso.
RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. NÃO INSTAURAÇÃO DA FASE LITIGIOSA. PRECLUSÃO.
A petição apresentada fora do prazo não caracteriza impugnação, não instaura a fase litigiosa do procedimento, não suspende a exigibilidade do crédito tributário nem comporta julgamento de primeira instância.
PRINCÍPIO DA BOA FÉ PROCESSUAL. FAIR TRAIL. DEVIDO PROCESSO LEGAL.
O princípio da boa-fé processual compõe a cláusula do devido processo legal, limitando o exercício do direito de defesa, isso para se garantir a tutela efetiva, o direito da parte contrária e o devido processo legal. O devido processo legal exige um processo pautado na boa fé.
O STF tem se manifestado de forma incisiva pela necessidade de respeito à boa fé processual e tem adotado como fundamento a máxima do fair trial, uma das faces do princípio do devido processo legal positivado na Constituição de 1988, a qual assegura um modelo garantista de jurisdição, voltado para a proteção efetiva dos direitos individuais e coletivos, e que depende, para seu pleno funcionamento, da boa-fé e lealdade dos sujeitos que dele participam, condição indispensável para a correção e legitimidade do conjunto de atos, relações e processos jurisdicionais e administrativos. E isso claramente faltou à Recorrente.
A boa fé processual exigiria da contribuinte uma postura honesta e transparente, de assumir que errou ou se equivocou na contagem do prazo processual, o que apenas reforçaria uma eventual boa-fé e até mesmo a ausência de prejuízo ao Fisco, respeito ao princípio da verdade material, entre outros. Entretanto, o que temos de fatos é que os documentos comprovam e demonstram de forma cabal a legalidade da intimação das partes e que algumas delas ou não apresentaram impugnação ou a fizeram de forma intempestiva, razão pela qual os Recursos não devem ser conhecidos.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. INTERPOSIÇÃO DE PESSOAS
Comprovado nos autos como verdadeiros sócios da pessoa jurídica, pessoas físicas, acobertadas por terceiras pessoas (laranjas) que apenas emprestavam o nome para que este realizasse operações em nome da pessoa jurídica, gerindo, na prática, seus negócios e suas contas correntes bancárias, fica caracterizada a hipótese prevista no art. 124, I, do Código Tributário Nacional, pelo interesse comum na situação que constituía o fato gerador da obrigação principal.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA.
São solidariamente responsáveis as pessoas físicas que participem efetivamente do processo decisório para engendrar operações com o objetivo de reduzir a carga tributária, demonstrando o interesse comum ao auferir, direta ou indiretamente, os benefícios delas decorrentes.
GRUPO ECONÔMICO. CARACTERIZAÇÃO. SOLIDARIEDADE COMPROVADA.
Da análise dos autos o interesse comum das solidárias está absoluta e expressamente comprovado na medida em que, não só existia de fato um grupo empresarial, mas sim uma unicidade empresarial.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SOLIDARIEDADE. INTERESSE COMUM. CONFUSÃO PATRIMONIAL.
Caracteriza a confusão patrimonial de esferas patrimoniais típica do interesse comum previsto no artigo 124, I, do CTN, com a consequente responsabilização solidária, beneficiar-se pela utilização da estrutura legal e dos resultados da empresa, apropriando-se do patrimônio por ela gerado ilegalmente. No caso dos autos resta demonstrado o interesso jurídico e econômico, bem como o nexo entre as partes.
PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. INSTITUTOS DE DIREITO PENAL. INAPLICABILIDADE AO DIREITO TRIBUTÁRIO. JULGAMENTO ADMINISTRATIVO. ATIVIDADE VINCULADA E OBRIGATÓRIA.
A lei não confere discricionariedade à autoridade julgadora administrativa para aplicar, no âmbito do Direito Tributário, institutos próprios do Direito Penal, face tratar-se de atividade vinculada e obrigatória, estando subordinado aos comandos que estiverem expressamente previstos em lei.
MULTA DE OFÍCIO. EFEITO CONFISCATÓRIO. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. SÚMULA 02. CARF.
Os princípios constitucionais da proporcionalidade, razoabilidade e vedação ao confisco são dirigidos ao legislador, cabendo à autoridade administrativa apenas aplicar a multa, nos moldes da legislação que a instituiu. Inteligência da Súmula CAR n. 2.
MULTA QUALIFICADA. APLICABILIDADE
Restou comprovado que a complexa operação criminosa foi realizada de forma dolosa mediante fraude e simulação, com o objetivo de sonegar tributos.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO. RETROATIVIDADE BENIGNA. LEI N. 14.689/2023. REDUÇÃO DE 150% PARA 100%.
Cabível a imposição da multa qualificada, prevista no artigo 44, inciso I, §1o, da Lei no 9.430/1996, restando demonstrado que o procedimento adotado pelo sujeito passivo se enquadra na hipótese tipificada nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964. Na hipótese de existência de processo pendente de julgamento, seja administrativa ou judicialmente, tendo como origem auto de infração ora lavrado com base na regra geral de qualificação, a nova regra mais benéfica (art. 8o da Lei 14.689/2023) deve ser aplicada retroativamente, nos termos do artigo 106, II, “c” do CTN, in casu, reduzida ao patamar máximo de 100% do valor do tributo cobrado.
AGRAVAMENTO DA PENALIDADE. EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO. CABIMENTO.
Apesar das sucessivas prorrogações de prazo para a apresentação da documentação requerida nos Termos de Intimações, a contribuinte nada apresentou de relevante num claro intuito de protelação da atividade fiscalizatória. Portanto, a multa foi agravada de acordo com o art.44, §2o, I.
PEDIDO DE PERÍCIA CONTÁBIL. PRESCINDIBILIDADE INDEFERIMENTO.
Indefere-se pedido de perícia que, apesar de que apresente seus motivos e contenha a formulação de quesitos e a indicação do perito, seja prescindível para a composição da lide.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
A decisão relativa ao auto de infração do IRPJ deve ser igualmente aplicada no julgamento dos autos de infração reflexos da CSLL, PIS e COFINS uma vez que os lançamentos estão apoiados nos mesmos elementos de convicção, salvo em relação à matéria específica de cada tributo.
APLICAÇÃO DO ART. 114 § 12o, INC. I DO REGIMENTO INTERNO DO CARF. DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma vez que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10932.720079/2015-16
ACÓRDÃO
1401-007.736 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
INGAI ALUMINIO E METAIS COMERCIAL LTDA - ME
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009
NULIDADE. CAUSA NÃO PRESENTE.
Não constatada preterição ao direito à ampla defesa, ao contraditório e ao
devido processo legal do contribuinte e tendo sido lavrado por autoridade
competente o hostilizado Auto de Infração, não se cogita de possibilidade
capaz de nulificar o lançamento, conforme previsto no art. 59 do Decreto
no 70.235/72.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS/OMISSÃO DE RECEITAS.
Nos termos do art. 42 da Lei no 9.430/96, a partir de 1997, caracteriza
omissão de receita os valores creditados em conta de depósito ou
investimento mantida junto à instituição financeira, em relação aos quais o
titular, regularmente notificado, não comprove a origem dos recursos
utilizados, mediante documentação hábil e idônea.
PRESUNÇÕES LEGAIS. ÔNUS DA PROVA. CONTRIBUINTE
O efeito prático da presunção legal é inverter o ônus da prova: invocando-
a, a autoridade lançadora fica dispensada de provar que ao negócio jurídico
com as características descritas na lei corresponde, efetivamente, o fato
econômico que a lei presume, cabendo ao contribuinte, para afastar a
presunção (se é relativa) provar que o fato presumido não existe no caso.
RESPONSÁVEL
SOLIDÁRIO.
IMPUGNAÇÃO
INTEMPESTIVA.
NÃO
CONHECIMENTO DO RECURSO. NÃO INSTAURAÇÃO DA FASE LITIGIOSA.
PRECLUSÃO.
A petição apresentada fora do prazo não caracteriza impugnação, não
instaura a fase litigiosa do procedimento, não suspende a exigibilidade do
crédito tributário nem comporta julgamento de primeira instância.
Fl. 3889
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.736 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720079/2015-16
2
PRINCÍPIO DA BOA FÉ PROCESSUAL. FAIR TRAIL. DEVIDO PROCESSO LEGAL.
O princípio da boa-fé processual compõe a cláusula do devido processo
legal, limitando o exercício do direito de defesa, isso para se garantir a
tutela efetiva, o direito da parte contrária e o devido processo legal. O
devido processo legal exige um processo pautado na boa fé.
O STF tem se manifestado de forma incisiva pela necessidade de respeito à
boa fé processual e tem adotado como fundamento a máxima do fair trial,
uma das faces do princípio do devido processo legal positivado na
Constituição de 1988, a qual assegura um modelo garantista de jurisdição,
voltado para a proteção efetiva dos direitos individuais e coletivos, e que
depende, para seu pleno funcionamento, da boa-fé e lealdade dos sujeitos
que dele participam, condição indispensável para a correção e legitimidade
do conjunto de atos, relações e processos jurisdicionais e administrativos. E
isso claramente faltou à Recorrente.
A boa fé processual exigiria da contribuinte uma postura honesta e
transparente, de assumir que errou ou se equivocou na contagem do prazo
processual, o que apenas reforçaria uma eventual boa-fé e até mesmo a
ausência de prejuízo ao Fisco, respeito ao princípio da verdade material,
entre outros. Entretanto, o que temos de fatos é que os documentos
comprovam e demonstram de forma cabal a legalidade da intimação das
partes e que algumas delas ou não apresentaram impugnação ou a fizeram
de forma intempestiva, razão pela qual os Recursos não devem ser
conhecidos.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. INTERPOSIÇÃO DE PESSOAS
Comprovado nos autos como verdadeiros sócios da pessoa jurídica,
pessoas físicas, acobertadas por terceiras pessoas ("laranjas") que apenas
emprestavam o nome para que este realizasse operações em nome da
pessoa jurídica, gerindo, na prática, seus negócios e suas contas correntes
bancárias, fica caracterizada a hipótese prevista no art. 124, I, do Código
Tributário Nacional, pelo interesse comum na situação que constituía o
fato gerador da obrigação principal.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA.
São solidariamente responsáveis as pessoas físicas que participem
efetivamente do processo decisório para engendrar operações com o
objetivo de reduzir a carga tributária, demonstrando o interesse comum ao
auferir, direta ou indiretamente, os benefícios delas decorrentes.
GRUPO ECONÔMICO. CARACTERIZAÇÃO. SOLIDARIEDADE COMPROVADA.
Fl. 3890
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.736 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720079/2015-16
3
Da análise dos autos o interesse comum das solidárias está absoluta e
expressamente comprovado na medida em que, não só existia de fato um
grupo empresarial, mas sim uma unicidade empresarial.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SOLIDARIEDADE. INTERESSE COMUM.
CONFUSÃO PATRIMONIAL.
Caracteriza a confusão patrimonial de esferas patrimoniais típica do
interesse comum previsto no artigo 124, I, do CTN, com a consequente
responsabilização solidária, beneficiar-se pela utilização da estrutura legal
e dos resultados da empresa, apropriando-se do patrimônio por ela gerado
ilegalmente. No caso dos autos resta demonstrado o interesso jurídico e
econômico, bem como o nexo entre as partes.
PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. INSTITUTOS DE DIREITO
PENAL. INAPLICABILIDADE AO DIREITO TRIBUTÁRIO. JULGAMENTO
ADMINISTRATIVO. ATIVIDADE VINCULADA E OBRIGATÓRIA.
A lei não confere discricionariedade à autoridade julgadora administrativa
para aplicar, no âmbito do Direito Tributário, institutos próprios do Direito
Penal, face tratar-se de atividade vinculada e obrigatória, estando
subordinado aos comandos que estiverem expressamente previstos em lei.
MULTA
DE
OFÍCIO.
EFEITO
CONFISCATÓRIO.
RAZOABILIDADE.
PROPORCIONALIDADE. SÚMULA 02. CARF.
Os princípios constitucionais da proporcionalidade, razoabilidade e
vedação ao confisco são dirigidos ao legislador, cabendo à autoridade
administrativa apenas aplicar a multa, nos moldes da legislação que a
instituiu. Inteligência da Súmula CAR n. 2.
MULTA QUALIFICADA. APLICABILIDADE
Restou comprovado que a complexa operação criminosa foi realizada de
forma dolosa mediante fraude e simulação, com o objetivo de sonegar
tributos.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO. RETROATIVIDADE BENIGNA.
LEI N. 14.689/2023. REDUÇÃO DE 150% PARA 100%.
Cabível a imposição da multa qualificada, prevista no artigo 44, inciso I,
§1o, da Lei no 9.430/1996, restando demonstrado que o procedimento
adotado pelo sujeito passivo se enquadra na hipótese tipificada nos artigos
71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964. Na hipótese de existência de processo
pendente de julgamento, seja administrativa ou judicialmente, tendo como
origem auto de infração ora lavrado com base na regra geral de
qualificação, a nova regra mais benéfica (art. 8o da Lei 14.689/2023) deve
Fl. 3891
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.736 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720079/2015-16
4
ser aplicada retroativamente, nos termos do artigo 106, II, “c” do CTN, in
casu, reduzida ao patamar máximo de 100% do valor do tributo cobrado.
AGRAVAMENTO
DA
PENALIDADE.
EMBARAÇO
À
FISCALIZAÇÃO.
CABIMENTO.
Apesar das sucessivas prorrogações de prazo para a apresentação da
documentação requerida nos Termos de Intimações, a contribuinte nada
apresentou de relevante num claro intuito de protelação da atividade
fiscalizatória. Portanto, a multa foi agravada de acordo com o art.44, §2o, I.
PEDIDO DE PERÍCIA CONTÁBIL. PRESCINDIBILIDADE INDEFERIMENTO.
Indefere-se pedido de perícia que, apesar de que apresente seus motivos e
contenha a formulação de quesitos e a indicação do perito, seja
prescindível para a composição da lide.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
A decisão relativa ao auto de infração do IRPJ deve ser igualmente aplicada
no julgamento dos autos de infração reflexos da CSLL, PIS e COFINS uma
vez que os lançamentos estão apoiados nos mesmos elementos de
convicção, salvo em relação à matéria específica de cada tributo.
APLICAÇÃO DO ART. 114 § 12o, INC. I DO REGIMENTO INTERNO DO CARF.
DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
RECORRIDA. FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma
vez que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão
recorrida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso da apontada como responsável tributária, a Sra. Paula Siqueira Verly Da Cruz e dar
provimento àquele apresentado por Lucas Nercessian de Carvalho para excluí-lo do pólo passivo
da obrigação; em relação aos demais recursos voluntários, tanto os dos apontados como
responsáveis solidários, quanto o da própria Contribuinte, afastar as preliminares de nulidade do
auto de infração e de decadência para, no mérito, negar-lhes provimento, reconhecendo,
Fl. 3892
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.736 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720079/2015-16
5
entretanto, de ofício, a redução da multa qualificada ao patamar de 100% haja vista o disposto na
Lei no 14.689/2023.

Assinado Digitalmente
Daniel Ribeiro Silva – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Eduardo de Oliveira Santos – Presidente em exercício

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Luiz Eduardo de Oliveira Santos,
Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lisias e Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin.

RELATÓRIO
Trata-se de Recursos Voluntários interpostos em face do Acórdão proferido pela 22a
Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo/SP (DRJ/SPO), que julgou
improcedente a Impugnação apresentada contra o Auto de Infração lavrado com o objetivo de
constituir crédito tributário de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, referente(s) ao(s) ano(s)-calendário de
2009, no valor histórico de R$ 5.428.018,85.
O lançamento refere-se à exigência de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS sobre receitas
consideradas omitidas, apuradas com base em depósitos bancários de origem não comprovada
pela empresa autuada, INGAÍ ALUMÍNIO E METAIS COMERCIAL LTDA - ME, no âmbito de um
suposto esquema de emissão de notas fiscais inidôneas. A autuação incluiu também a
responsabilização solidária de diversas pessoas físicas, tidas como reais beneficiárias do esquema.
Tendo tomado ciência acerca do lançamento, os responsáveis solidários
apresentaram Impugnação (fls. 2567/2602, 2746/2846, 2849/2919, 2922/3005, 3008/3071,
3074/3121, 3124/3211, 3212/3312), o que fizeram com base nas seguintes alegações:

Alegações Comuns às Defesas:
Fl. 3893
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.736 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720079/2015-16
6
a) Ilegitimidade Passiva / Ausência de Responsabilidade Solidária: Alegam a
ausência de vínculo societário direto ou de administração com a INGAÍ; que
a responsabilidade se baseia em ligações societárias indiretas e tênues,
meras presunções; a inaplicabilidade do Art. 124, I, do CTN, por exigir
interesse comum de natureza jurídica (participação no fato gerador) e não
apenas econômica; a inaplicabilidade do Art. 135, III, do CTN, por não serem
diretores, gerentes ou representantes da INGAÍ;
b) Nulidade do Lançamento por Vícios Formais/Materiais: Apontam a
divergência entre a capitulação legal da responsabilidade (Art. 135) e a
motivação fática (Art. 124), erro na identificação do sujeito passivo e falta de
individualização da base de cálculo por responsável (Art. 42 §§ 5o e 6o da Lei
9.430/96), e falta de intimação prévia para comprovação da origem dos
depósitos (Súmula CARF 29);
c) Decadência: Argumentam pela aplicação do prazo decadencial de 5 anos do
Art. 150, §4o do CTN, por se tratar de tributo sujeito a lançamento por
homologação, com fatos geradores ocorridos em 2009, e cujo prazo já teria
expirado quando da notificação do lançamento, ocorrida em 2015.
d) Inexigibilidade da Multa Qualificada/Agravada: Sustentam que as multas
têm caráter pessoal e não podem ser estendidas aos responsáveis solidários
que não cometeram as infrações (não atendimento de intimação pela INGAÍ,
suposta fraude), que a multa é confiscatória (superior a 100% do tributo) e
que o agravamento por não apresentação de documentos configuraria bis in
idem, pois a consequência legal já seria o arbitramento;
e) Aplicação do Princípio In Dubio Pro Reo: Requerem a aplicação do Art. 112
do CTN, afastando-se a responsabilidade por haver dúvida quanto à autoria
e materialidade da infração imputada.
f) Referência a Precedentes Favoráveis (CARF): Citam decisões anteriores do
CARF, inclusive no âmbito da "Operação Corrosão", que teriam afastado a
responsabilidade solidária em casos análogos.
Alegações Específicas por impugnante:
g) Paula Siqueira Verly da Cruz: Alega que, por ter nascido em 08/08/2007,
contava com apenas 2 anos de idade durante o ano-calendário de 2009,
sendo menor absolutamente incapaz e, portanto, sem possibilidade lógica
ou jurídica de participar, ter interesse ou tomar decisões em complexos
esquemas empresariais ou fiscais. Sua ligação com o caso seria
extremamente indireta, via participações societárias sucessivas (sócia menor
da Damp Assessoria, que era sócia da XPTO e Tellus, que se tornaram sócias
Fl. 3894
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.736 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720079/2015-16
7
da Koprum Ind. e Com. Ltda apenas em Dez/2009), sendo que a empresa
autuada (INGAÍ) não teria qualquer relação com a Damp;
h) Paulo Cesar Verly da Cruz: Afirma nunca ter tido vínculo direto (sócio,
administrador) com a INGAÍ, sendo sua responsabilidade imputada por
suposto benefício e por ter sido sócio da CIMEELI (que teria recebido valores
da INGAÍ) e da Empório de Metais Ltda. Esclarece ter se retirado
formalmente da Empório de Metais Ltda em 15/04/2002, mediante
alteração contratual registrada na Junta Comercial, muito antes dos fatos de
2009. Detalha que, em 2009, a CIMEELI era uma Sociedade Anônima
(ALCICLA INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A), na qual ele era apenas acionista,
sem cargo de diretoria ou administração naquele ano. Argumenta que a
responsabilidade de acionista é subsidiária (Art. 135 CTN) e não solidária por
interesse comum (Art. 124 CTN), que apenas uma pequena parte dos valores
lançados (10%) envolvia transações INGAÍ-CIMEELI, e que o Fisco não provou
que tais recursos foram remetidos ao seu patrimônio pessoal;
i) Paulo Henrique Escobar Cerqueira: Explica que sua ligação ao caso decorre
de ser sócio da ELECTA EMPREENDIMENTOS PARTICIPAÇÕES LTDA (que
detinha participação na XPTO e Tellus, que por sua vez eram sócias da
KOPRUM) e da PRJ PARTICIPAÇÕES (que realizou um investimento
imobiliário com a Construtora Lage em 2008, recebendo aportes de
empresas investigadas). Argumenta que a ELECTA é uma holding familiar
não operacional, criada para planejamento sucessório e que ele era apenas
estudante (25 anos em 2008) sem experiência ou função administrativa na
ELECTA ou na KOPRUM. Ademais, sustenta que a XPTO e a Tellus só foram
constituídas após o período fiscalizado (2011 e 2012), e que a KOPRUM tinha
outros sócios e administradores (família Collares) em 2009. Quanto à PRJ,
ressalta que o investimento e os pagamentos ocorreram em 2008, fora do
período autuado (2009), que foram realizados pela pessoa jurídica PRJ, e
que o valor envolvido (R$ 201 mil) é insignificante perante a suposta fraude
bilionária. Afirma não ter recebido valores da INGAÍ;
j) Rafael Escobar Cerqueira: Similar a Paulo Henrique, afirma que sua ligação
decorre de ser sócio da ELECTA (via XPTO/Tellus ligada à KOPRUM) e da PRJ
(investimento de 2008). Adicionalmente, é ligado por ser sócio da RAFAEL
ESCOBAR EMPREENDIMENTOS LTDA, que recebeu um depósito em 2009.
Reitera os argumentos sobre a ELECTA (holding não operacional, estudante
sem gestão, ingresso na sociedade apenas em 03/02/2010) e sobre a PRJ
(investimento de 2008, feito pela PJ, valor insignificante). Esclarece que a
RAFAEL ESCOBAR EMPREENDIMENTOS era uma loja franqueada da Carmen
Steffens, com objeto social distinto, e que o depósito questionado (R$
Fl. 3895
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.736 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720079/2015-16
8
83.500 em 08/05/2009) foi para a pessoa jurídica, não para ele. Afirma que o
único depósito em seu nome no período fiscalizado (Out-Dez/2009) foi de
R$ 14.476,60, não veio da INGAÍ e é insignificante;
k) Francisco Coimbra de Macedo Neto: Contesta a imputação de
responsabilidade baseada em sua ligação com a CIMEELI e uma suposta
compra de imóvel em 2008. Esclarece que, em 2009, a CIMEELI era S/A
(ALCICLA) e que ele nunca foi acionista, mas sim Diretor Presidente
contratado, com remuneração fixa e poderes limitados, subordinado ao
Conselho de Administração. Argumenta que, como diretor não sócio, não
tinha interesse econômico nos resultados e sua responsabilidade seria, no
máximo, subsidiária (Art. 135), não solidária (Art. 124). Sobre o imóvel,
afirma que os pagamentos ocorreram em 2008, fora do período autuado.
Nega ter recebido valores em seu nome no período fiscalizado;
l) João André Escobar Cerqueira: Similar a Paulo Henrique/Rafael, sua ligação
decorre de ser sócio da ELECTA (indiretamente ligada à KOPRUM via
XPTO/Tellus) e da PRJ (investimento de 2008). Reitera argumentos sobre a
ELECTA (holding não operacional, estudante sem gestão, XPTO/Tellus
posteriores a 2009) e sobre a PRJ (investimento de 2008, feito pela PJ, valor
insignificante). Afirma que o único depósito em seu nome no período
fiscalizado (Out-Dez/2009) foi de R$ 10.000,00, não veio da INGAÍ e é
insignificante;
m) João Natal Cerqueira: Argumenta que em 2009, na ALCICLA S/A, era apenas
acionista minoritário sem função administrativa. Afirma que só entrou na
PRJ em 2011, após os fatos de 2008. Nega controle familiar da KOPRUM em
2009, que pertencia à família Collares e afirma ter se retirado da Empório de
Metais em 2002. Sustenta que o contrato da SCP foi firmado pela pessoa
jurídica NATURE;
n) Lucas Nercessian de Carvalho: Afirma que sua única ligação apontada pelo
Fisco é ter sido sócio da DAMP ASSESSORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA, a qual
era sócia da XPTO e da Tellus, que se tornaram sócias da KOPRUM.
Argumenta que não há qualquer indício de envolvimento da própria DAMP
no esquema, e que a XPTO e a Tellus foram constituídas e entraram na
KOPRUM somente após o período autuado (2009). Afirma que ele era
apenas sócio quotista não administrador da DAMP e que o próprio Fisco
atribuiu o controle da KOPRUM/XPTO/Tellus à família Cerqueira. Nega
qualquer vínculo ou recebimento de valores da INGAÍ.

Fl. 3896
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.736 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720079/2015-16
9
Posteriormente, a 22a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em
São Paulo/SP, proferiu o Acórdão n.o 16-76.870 (fls. 3338/3371) abaixo ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2009
DEPÓSITOS BANCÁRIOS/OMISSÃO DE RECEITAS. Nos termos do art. 42 da
Lei no 9.430/96, a partir de 1997, caracteriza omissão de receita os valores
creditados em conta de depósito ou investimento mantida junto à
instituição financeira, em relação aos quais o titular, regularmente
notificado, não comprove a origem dos recursos utilizados, mediante
documentação hábil e idônea.
DA INTEMPESTIVIDADE. Expirado o prazo para impugnação da exigência,
deve ser declarada à revelia e iniciada a cobrança amigável, sendo que
eventual petição, apresentada fora do prazo, não caracteriza impugnação,
não instaura a fase litigiosa do procedimento, não suspende a exigibilidade
do crédito tributário nem comporta julgamento de primeira instância, salvo
se caracterizada ou suscitada a tempestividade, como preliminar.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. PIS, COFINS e CSLL. Aplica-se aos lançamentos
decorrentes ou reflexos o decidido sobre o lançamento que lhes deu
origem, por terem suporte fático comum.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Inicialmente, a DRJ apreciou as preliminares. Rejeitou as alegações de nulidade do
Auto de Infração, afirmando que o ato cumpriu os requisitos formais do art. 10 do Decreto
70.235/72 e que as situações de nulidade previstas no art. 59 do mesmo decreto (incompetência
ou preterição do direito de defesa) não ocorreram.
Considerou que os impugnantes demonstraram conhecer as acusações e tiveram
oportunidade de defesa, afastando o seu cerceamento. Quanto à alegada inconstitucionalidade de
leis (como a LC 105/01 sobre sigilo bancário) ou ilegalidade de atos normativos, a DRJ invocou a
Súmula CARF no 2 para declarar sua incompetência para apreciar tais matérias.
Rejeitou a preliminar de decadência, aplicando a regra geral do art. 173, I, do CTN
(contagem a partir do 1o dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado), pois, inexistindo pagamento antecipado dos valores lançados pela fiscalização, não
haveria o que homologar nos termos do art. 150, §4o do CTN.
Fl. 3897
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.736 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720079/2015-16
10
Especificamente quanto à impugnação de Paula Siqueira Verly da Cruz, a DRJ
considerou-a intempestiva, baseando-se na data de ciência constante nos autos (17/08/2015) e na
data de protocolo (17/09/2015), e, com base no Ato Declaratório Normativo no 15/1996, não
conheceu da peça por não instaurar a fase litigiosa.
Por fim, indeferiu o pedido de perícia por entendê-la desnecessária, já que os autos
conteriam elementos suficientes para a análise (Art. 18, Dec. 70.235/72), sendo ônus do
contribuinte instruir o processo com as provas de suas alegações.
No mérito, confirmou a omissão de receitas pela empresa INGAÍ ALUMÍNIO E
METAIS COMERCIAL LTDA - ME. O fundamento central foi o art. 42 da Lei no 9.430/96, que
estabelece a presunção legal de omissão quando depósitos bancários não têm sua origem
comprovada pelo titular, após regular intimação. A decisão ressaltou que a fiscalização identificou
créditos bancários incompatíveis com as receitas declaradas pela INGAÍ e que a empresa, apesar
de intimada, não apresentou documentação "hábil e idônea" que comprovasse a origem lícita
desses recursos. Portanto, não tendo a empresa se desincumbido do ônus probatório que lhe
cabia após a intimação, a presunção legal de omissão de receita restou configurada, validando a
base de cálculo utilizada pela fiscalização.
Quanto à responsabilidade solidária dos demais impugnantes, a DRJ a manteve
com base em uma interpretação conjugada dos artigos 124, I, e 135, III, do CTN.

a)
Art. 124, I (Interesse Comum): A Turma Julgadora entendeu que o
"interesse comum na situação que constitua o fato gerador" não se limita a
um interesse jurídico direto na operação específica da INGAÍ que gerou o
tributo, mas abrange o interesse, inclusive econômico, no resultado do
esquema fraudulento como um todo. A complexa estrutura societária
descrita pela fiscalização, com empresas de fachada, notas frias e
movimentações financeiras destinadas a ocultar beneficiários, foi vista
como prova desse interesse comum dos participantes em obter vantagens
ilícitas e sonegar tributos. A decisão argumentou que o simples
auferimento de renda ou benefício econômico decorrente do esquema já
seria suficiente para caracterizar o interesse comum e a solidariedade.
b)
Art. 135 (Infração à Lei/Estatuto): A DRJ considerou que a participação
comprovada no esquema fraudulento, visando a sonegação fiscal mediante
simulação e uso de interpostas pessoas, configura "infração de lei". Essa
infração justificaria a responsabilização pessoal dos envolvidos que
atuaram com excesso de poderes ou violando a lei, incluindo diretores,
gerentes, representantes ou aqueles que, de fato, agiram como tais.

Com base nesses fundamentos gerais, a DRJ analisou a situação específica de cada
responsável solidário, concluindo pela manutenção da responsabilidade pelos seguintes motivos:
Fl. 3898
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.736 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720079/2015-16
11

a)
Francisco Coimbra de Macedo Neto: Sua responsabilidade foi mantida por
ter exercido o cargo de Diretor Presidente da Cimeeli, empresa
considerada peça-chave no esquema e recebedora de recursos. A DRJ
entendeu que sua posição se enquadrava perfeitamente na hipótese do
art. 135 do CTN.
b)
João Natal Cerqueira: Considerado controlador da Cimeeli (na qualidade
de sócio) e beneficiário direto (como pessoa física) e indireto (via Cimeeli)
de recursos do esquema. Suas ligações com outras empresas envolvidas
(PRJ, Koprum, Empório) foram vistas como prova de sua participação ativa.
A DRJ desconsiderou o argumento temporal sobre sua entrada em algumas
sociedades (PRJ, Koprum), aplicando a teoria da sucessão empresarial e a
continuidade do esquema.
c)
Paulo Cesar Verly da Cruz: Sua responsabilidade foi confirmada devido à
sua participação societária na Cimeeli, ao recebimento direto de valores
como pessoa física e ao benefício indireto através de suas empresas. A
ligação com a Empório de Metais também foi considerada, e a DRJ notou a
falta de comprovação documental nos autos da alegada retirada da
sociedade em 2002.
d)
Rafael Escobar Cerqueira: Foi mantido como responsável por ter recebido
recursos diretamente, sendo identificado pela fiscalização como "real
beneficiário da riqueza", e por sua participação societária nas empresas
XPTO e TELLUS, que eram sócias da Koprum, considerada central no
esquema.
e)
Lucas Nercessian de Carvalho: Sua responsabilidade foi mantida por ser
sócio da DAMP ASSESSORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA, empresa identificada
como beneficiária e conectada ao esquema através de suas participações
societárias indiretas na Koprum (via XPTO e Tellus).
f)
João André Escobar Cerqueira: Foi mantido como responsável devido à sua
conexão com o esquema através de sua participação societária na PRJ e na
Electra Empreendimentos, sendo esta última ligada à Koprum via XPTO.
g)
Paulo Henrique Escobar Cerqueira: Sua responsabilidade foi confirmada
pelo recebimento direto de recursos e por sua ligação societária via Electra
Empreendimentos, conectada à Koprum através da XPTO.

A DRJ também manteve a multa qualificada de 150% (Art. 44, §1o, Lei 9.430/96),
justificada pela caracterização de sonegação, fraude e/ou simulação (Arts. 71, 72 e 73 da Lei no
4.502/64), evidenciadas pela própria descrição do esquema fraudulento (empresas de fachada,
notas frias, ocultação de beneficiários, etc.). O agravamento da multa para 225% (Art. 44, §2o, Lei
9.430/96) foi mantido devido ao embaraço à fiscalização, caracterizado pela "negativa não
justificada de exibição de livros e documentos" e pela falta de fornecimento de informações
Fl. 3899
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.736 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720079/2015-16
12
essenciais pela empresa autuada (INGAÍ), mesmo após intimações, reintimações e prorrogações
de prazo. A DRJ argumentou que a responsabilidade pelas penalidades se estende aos
sócios/responsáveis que participaram dos atos ilícitos.
Por fim, a tributação reflexa de PIS, COFINS e CSLL foi mantida por terem suporte
fático comum com a omissão de receitas apurada para o IRPJ, conforme previsto no art. 28 da Lei
9.430/96 para a CSLL.
Cientes da decisão do Acórdão, os responsáveis solidários interpuseram Recurso
Voluntário (fls. 3403/3448, 3715/3807, 3607/3659, 3506/3555, 3556/3606, 3660/3714 e
3810/3839), em que basicamente reiteram os argumentos tecidos na defesa, sendo necessário
evidenciar os seguintes:

a) Alega Paula Siqueira Verly da Cruz, em seu recurso, que sua impugnação
original foi tempestiva, juntando documentos (envelope e rastreamento)
que indicariam a ciência do auto de infração em 24/08/2015, e não em
17/08/2015 como considerado pela DRJ.
b) Alegam os demais recorrentes a existência de precedentes específicos do
CARF (Acórdãos no 1402-002.458 e 1402-002.459) que, em casos idênticos
derivados da mesma "Operação Corrosão", teriam afastado a
responsabilidade solidária de vários dos ora recorrentes, pugnando pela
aplicação do mesmo entendimento ao presente processo.

É o relatório do essencial.

VOTO
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
Inicialmente, passo à análise acerca da tempestividade do Recurso de Paula Siqueira
Verly da Cruz, ao alegar que sua impugnação original foi tempestiva, juntando documentos
(envelope e rastreamento) que indicariam a ciência do auto de infração em 24/08/2015, e não em
17/08/2015 como considerado pela DRJ.
Pois bem, são argumentos absolutamente protelatórios, os documentos juntados
pela recorrente não possuem fidedignidade.
Alegou a Recorrente em seu Recurso (fl. 3491) que:
Fl. 3900
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.736 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720079/2015-16
13

Então é isto: segundo a DRJ, a Recorrente teria sido cientificada do Auto de
Infração na data de 17 de agosto de 2015, vindo a se opor a ele somente em 17 de
setembro do mesmo ano.
Se isso fosse verdade, não há dúvida de que teria sido intempestiva a sua
Impugnação. Acontece, porém, que não é o que se deu.
Com efeito, a ciência do Auto de Infração ocorreu precisamente na data de 24 de
agosto de 2015. Isto se comprova pelos documentos anexos, compostos pelo
envelope utilizado pela Delegacia da Receita Federal e pela tela de rastreamento
da correspondência.
Portanto, não houve intempestividade.

Curioso ressaltar que em sede de Impugnação, a Recorrente registrou claramente
que a intimação teria ocorrido em 19/08/2015:

Daí já se vê a primeira contradição.
Por sua vez, a DRJ votou com base nas provas dos autos que atestam a intimação da
contribuinte em 17/08/2015:

Fl. 3901
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.736 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720079/2015-16
14

Verifica-se, portanto, que a intimação da Recorrente se deu em 17/08/2015, não no
dia 19/08/2015, tampouco no dia 24/08/2015 como defendido em seu Recurso.
Entretanto, manifesta a má fé da Recorrente ao dizer que anexa prova que
comprovaria de forma cabal a tempestividade de sua impugnação, em verdade se trata da
intimação do Acórdão da DRJ. Cabe trazer aqui o documento anexado:

Fl. 3902
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.736 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720079/2015-16
15

Tal atitude apenas reforça a atuação protelatória e maliciosa da Recorrente,
tentando fazer esse Conselho incorrer em erro.
Não bastasse isso, os argumentos recursais são idênticos aos argumentos aduzidos
por outros solidários, os quais já foram bem analisados pela DRJ.
Entendo que em sede recursal a contribuinte ultrapassa o limite da boa-fé
processual e tenta verdadeiramente enganar esse Conselho. Trata-se de atuação protelatória e
que deve ser repreendida com toda força por esta TO.
O princípio da boa-fé processual é aquele que determina que todos os sujeitos do
processo devem se comportar de acordo com a boa-fé objetiva, entendida esta como norma de
conduta.
O princípio da boa-fé processual compõe a cláusula do devido processo legal,
limitando o exercício do direito de defesa, isso para se garantir a tutela efetiva, o direito da parte
contrária e o devido processo legal.
O devido processo legal exige um processo pautado na boa fé.
O STF tem se manifestado de forma incisiva pela necessidade de respeito à boa fé
processual e tem adotado como fundamento a máxima do fair trial, uma das faces do princípio do
devido processo legal positivado na Constituição de 1988, a qual assegura um modelo garantista
de jurisdição, voltado para a proteção efetiva dos direitos individuais e coletivos, e que depende,
para seu pleno funcionamento, da boa-fé e lealdade dos sujeitos que dele participam, condição
indispensável para a correção e legitimidade do conjunto de atos, relações e processos
jurisdicionais e administrativos.
E isso claramente faltou à Recorrente Paula Siqueira Verly da Cruz.
Fl. 3903
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.736 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720079/2015-16
16
A boa fé processual exigiria da contribuinte uma postura honesta e transparente, de
assumir que errou ou se equivocou na contagem do prazo processual, o que apenas reforçaria
uma eventual boa-fé e até mesmo a ausência de prejuízo ao Fisco, respeito ao princípio da
verdade material, entre outros. Ou ainda, até mesmo defender a dúvida quanto à data de início da
contagem, o que certamente seria levado em consideração pela autoridade julgadora.
Com a devida vênia, é lamentável que o nosso processo administrativo fiscal não
contenha instrumentos hábeis a punir posturas como essa.
Nos termos do que dispõe o § 2o do art. 56 do RPAF (Lei 9.784/99):

§ 2o Eventual petição, apresentada fora do prazo, não caracteriza impugnação,
não instaura a fase litigiosa do procedimento, não suspende a exigibilidade do
crédito tributário nem comporta julgamento de primeira instância, salvo se
caracterizada ou suscitada a tempestividade, como preliminar.

Assim, tendo em vista a perda do prazo previsto para contestar o ato
administrativo, - a preclusão temporal - a impugnação não pôde ser conhecida, em face de sua
intempestividade.
O mesmo se aplica aos responsáveis que não impugnaram o lançamento.
Ademais, não tendo sido instaurada a fase litigiosa e considerando que o Recurso
Voluntário traz alegações inverídicas e protelatórias acerca da suposta tempestividade da
impugnação, não há como conhecer do mesmo.
Assim é que, não existindo nenhum vício no ato de intimação para a Recorrente
impugnar, tendo sido intempestiva e, portanto, não conhecida a impugnação, não se instaurou o
contencioso para a Recorrente, razão pela qual o Recurso não deve ser conhecido e a imputação
de responsabilidade resta definitiva contra Paula Siqueira Verly da Cruz.
Quanto aos demais Recursos, os mesmos são tempestivos e preenchem os
requisitos de admissibilidade, por isso deles conheço.
No mais, da análise dos autos é fácil constatar que os Recursos Voluntários
apresentados, constituem-se basicamente em reprodução das impugnações cujos argumentos
foram detalhadamente apreciados pelo julgador a quo.
Cumpre ressaltar a faculdade garantida ao julgador pelo inc. I, § 12o do Art. 114 do
novo Regimento Interno do CARF (aprovado pela Portaria n. 1.634 de 21 de dezembro de 2023):

Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por
conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
Fl. 3904
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.736 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720079/2015-16
17
conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se,
se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e
o voto vencedor.
§ 1o O relator deverá formalizar o acórdão no prazo de quinze dias, contado da
movimentação dos autos para essa atividade.
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
II - referência a súmula do CARF, devendo identificar seu número e os
fundamentos determinantes e demonstrar que o caso sob julgamento a eles se
ajusta.

Da análise do presente processo, entendo ser plenamente cabível a aplicação do
respectivo dispositivo regimental uma vez que não inovam nas suas razões já apresentadas em
sede das impugnações apresentadas, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.
Assim, com exceção da responsabilização solidária do Sr. Lucas Nercessian de
Carvalho, desde já proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos, considerando-se como se aqui transcrito integralmente o voto da decisão recorrida,
na parte que se aplica:

Voto
A impugnação é tempestiva e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
dela se conhecendo.
DA PRELIMINAR DE NULIDADE
A contribuinte alega nulidade do Auto de Infração.
O Decreto no 70.235/1972, através de seu artigo 59, estabelece todas (Numerus
clausus) as situações em que os atos/procedimentos venham a ser considerado
como nulos. Diz, citado dispositivo, que:
"Art. 59. São nulos:
I- os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II-os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa."
Esses e somente eles os vícios que determinariam a nulidade do ato
administrativo. Como nenhum deles veio, efetivamente, a ocorrer no presente
processo - daí o porquê não terem sido objeto de qualquer menção, pela
Fl. 3905
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.736 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720079/2015-16
18
impugnação trazida - é de se descartar a possibilidade de o referido procedimento
vir a ser objeto da pretensa nulidade.
DO CERCEAMENTO DE DEFESA
A impugnante suscita como matéria prejudicial à análise do mérito da autuação, a
nulidade do lançamento em razão de ter sido cerceado o seu direito de defesa, ao
argumento de que a autoridade fiscal não teria comprovado o nexo causal entre o
fato apurado e a infração prevista em lei.
O lançamento, objeto deste processo administrativo fiscal, foi formalizado
mediante auto de infração e lavrado por ocupante do cargo de Auditor-Fiscal da
Receita Federal, autoridade administrativa a quem compete privativamente a
constituição do crédito tributário, fato que afasta a hipótese de nulidade prevista
no inciso I do art. 59 do Decreto 70.235/72.
O Auto de Infração contém, por sua vez, os requisitos formais exigidos pelo art. 10
do Decreto no 70.235/72. Somente a ausência total dessas formalidades é que
poderia invalidar o lançamento, sobretudo, se desprovido da capitulação legal e
da descrição dos fatos, uma vez que inviabilizariam o exercício da ampla defesa.
Não é, todavia, a situação verificada nesses autos. Depreende-se da leitura das
razões de impugnação que a autuada revela conhecer plenamente as acusações
que lhe foram atribuídas, tendo-as rebatido, de forma meticulosa, uma a uma, e,
portanto, não ocorrendo o alegado cerceamento de defesa.
Ademais, há de se observar que a estrutura procedimental de determinação e
exigência dos créditos tributários da União compreende duas fases. A primeira
tem um viés eminentemente inquisitorial, eis que é caracterizada pela execução
de atos de ofício cujo objetivo é a coleta de elementos os quais apontem para
existência de um fato jurídico tributário a ensejar o lançamento, mediante auto
de infração ou notificação de lançamento. Já a segunda, inaugurada pela
impugnação tempestivamente apresentada pela autuada ou notificada, é
informada pelos princípios do contraditório e pela ampla defesa, oportunidade
em que a impugnante tem a oportunidade de deduzir suas razões defensórias,
bem como requerer as diligências e perícias que entender necessárias.
Percebe-se que a alegação de nulidade está focada em atos que teriam sido
praticados pela autoridade autuante em momento anterior à formalização do ato
de lançamento, ou seja, em conduta verificada no primeiro momento do
procedimento fiscal. Conforme discorrido anteriormente, essa primeira fase do
procedimento fiscal tem cunho eminentemente inquisitorial. São coletados dados
relativos às operações desenvolvidas pelo fiscalizado e verificado seus reflexos
tributários. Ocorrido o fato jurídico tributário e verificado que a contribuinte não
efetuou o recolhimento dos tributos decorrentes, impõe-se o lançamento que
vem a ocorrer, justamente, porque a autoridade fiscal não considerou plausível as
explicações e documentos trazidos no curso do procedimento de fiscalização.
PRELIMINAR DE DECADÊNCIA
Fl. 3906
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.736 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720079/2015-16
19
Suscita a interessada preliminar de conhecimento do mérito, consistente no
decurso do prazo para o Fisco constituir o crédito tributário relativo aos fatos
geradores ocorridos no ano-calendário de 2009, já alcançados pela decadência, na
forma do art. 150, § 4o, do CTN.
A edição da Lei no 8.383/1991 reforçou a convicção de que a partir do ano-
calendário de 1992, o lançamento do imposto de renda é por homologação,
entendimento esse manifestado pelo Primeiro Conselho de Contribuintes em
inúmeros acórdãos proferidos por suas diferentes câmaras.
A modalidade de lançamento denominada por homologação tem, no art. 150, §
4o, do Código Tributário Nacional (CTN), regra específica de contagem do prazo
decadencial, a saber:
"Art. 150-O lançamento por homologação que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.
(...)§ 4o - Se a lei não fixar prazo à homologação, será ele de 5 (cinco) anos, a
contar da ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda
Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e
definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo,
fraude ou simulação."
Em se tratando de exigência de tributo submetido ao lançamento por
homologação, a contagem do prazo decadencial inicia-se a partir da ocorrência do
fato gerador, em ocorrendo pagamento do tributo.
No caso concreto, inexistindo pagamento sobre as parcelas apuradas pela
autuante, discriminadas no Termo de Verificação Fiscal, não há o que se
homologar, aplicando-se a regra geral da decadência prevista no art. 173, inciso I,
do CTN, a seguir transcrito, devendo, neste caso, ser considerado como termo
inicial o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia
ter sido efetuado:
"Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se
após 5 (cinco) anos, contados:
I- do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado;"
Nesse mesmo sentido, vai firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
(STJ):
"TRIBUTÁRIO - DECADÊNCIA LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO (ART. 150 § 4o E
173 DO CTN).
Fl. 3907
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.736 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720079/2015-16
20
Nas exações cujo lançamento se faz por homologação, havendo pagamento
antecipado, conta-se o prazo decadencial a partir da ocorrência do fato gerador
(art. 150, § 4o, do CNT).
Somente quando não há pagamento antecipado, ou há prova de fraude, dolo ou
simulação é que se aplica o disposto no art. 173, I, do CTN.
Em normais circunstâncias, não se conjugam os dispositivos legais.
Recurso especial improvido."(Resp 183.603/SP, Min. Eliana Calmon, DJ
13.08.2001, p. 88) - Destaquei.
A doutrina corrobora com o entendimento da aplicação do art. 173, inciso I, do
CTN nas hipóteses de lançamento de ofício motivado por omissão, conforme
passamos a reproduzir:
"O crédito extingue-se, nos termos do art.156, VII, do CTN, ocorrida a
homologação expressa, ou decorrido o prazo de cinco anos a contar da ocorrência
do fato gerador da obrigação principal. No caso de dolo, fraude ou simulação e no
caso de omissão comprovada, tendo o Fisco, então, cinco anos para procedê-lo,
conforme o art.173 do CTN, a contar do primeiro dia do exercício seguinte às
respectivas ocorrências" (Tércio Sampaio Ferraz Júnior, sobre a Decadência do
Crédito Tributário, em Revista de Direito Tributário no 71), extraído do Livro de
autoria de Leandro Paulsen Direito Tributário: Constituição e Código Tributário à
Luz da Doutrina e da Jurisprudência, pág. 504, 2a edição, ano 2000.
Cabe esclarecer que o termo exercício, a qual se refere o art.173, I do CTN, diz
respeito ao exercício financeiro, expressão esta citada no art. 9o, II, do referido
código ("Art. 9o É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos
Municípios: II cobrar imposto sobre o patrimônio e a renda com base em lei
posterior à data inicial do exercício financeiro a que corresponda;") e em
inúmeros dispositivos da Constituição da República entre eles o art. 150, III, "b"
(trata das limitações ao poder de tributar).
"Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado
à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
III-cobrar tributos:
b) no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu
ou aumentou;"
Já o art.34 da Lei no 4.320/64 (Lei de Normas Gerais de Direito Financeiro) dispõe
que o exercício financeiro coincidirá com o ano civil.
"Art. 34. O exercício financeiro coincidirá com o ano civil."
Dessa forma, a contagem de prazos decadenciais do art. 173, I, do CTN diz
respeito ao ano-calendário (ano-civil) e não a períodos de apuração, os quais
podem ser mensurados por mês, trimestres ou outra forma, de acordo com a
legislação de cada tributo ou contribuição.
Fl. 3908
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.736 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720079/2015-16
21
Nesta situação, o ano-calendário de 2010 corresponde ao exercício em que
poderia ser efetuado o lançamento relativo aos fatos geradores ocorridos no ano-
calendário de 2009. Iniciando-se a contagem do prazo quinquenal no primeiro dia
do exercício seguinte, ou seja, no ano-calendário de 2010, o direito do Fisco de
constituir o crédito tributário pelo lançamento expirar-se-ia em 31/12/2015.
Portanto, não cabe a alegação da contribuinte a respeito da decadência do
lançamento tributário uma vez que o ato administrativo foi efetuado dentro do
prazo previsto na legislação qual seja, 5 anos a contar do ano seguinte em que o
lançamento poderia ter sido efetuado (a ciência do Auto de Infração ocorreu em
17/08/2015). Dessa forma, totalmente afastada a hipótese de decadência do
presente lançamento tributário.
DA TEMPESTIVIDADE
A solidária PAULA SIQUEIRA VERLY DA CRUZ, cientificada em 17/08/2015
(fls.2.634), apresentou intempestivamente a impugnação, em 17/09/2015, com
preliminar de tempestividade.
O prazo para a impugnação é determinado pelo Decreto no 70.235, de 6 de março
de 1972, art. 15, que regula o Processo Administrativo Fiscal (PAF):
"Art. 15 A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos
em que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta
dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência."
O mesmo PAF, art. 23, estabelece, com relação à intimação:
"Art. 23. Far-se-á a intimação:
II- por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada
pela Lei no 9.532, de 10.12.1997)§ 2o Considera-se feita a intimação:
II- no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se
omitida, quinze dias após a data da expedição da intimação; (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 10.12.1997)"
Conforme se verifica acima, a legislação é bastante clara ao considerar intimada a
contribuinte na data do recebimento ou, se omitida, quinze dias após a data da
expedição da intimação.
Após a decisão da autoridade administrativa, a interessada não apresentou
IMPUGNAÇÃO, em tempo hábil, destinada a impugnar o referido ato. O Decreto
no 70.235, de 06 de março de 1972, que regula o processo administrativo fiscal
preceitua em seu art.5°: "Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua
contagem o dia de início e incluindo-se o do vencimento". Como se verifica dos
autos, a contribuinte deixou escoar o prazo legal para impugnação, estipulado
pelo citado artigo, contestando a Decisão somente depois de decorridos os 30
(trinta) dias do seu recebimento, uma vez que a ciência do ato se deu em
Fl. 3909
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.736 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720079/2015-16
22
17/08/2015 e a manifestação de inconformidade somente foi apresentada em
17/09/2015.
Releva salientar que o Diário Oficial da União, Seção 1, número 136, de terça-
feira, 16 de junho de 1996, publicou, na página 13095, ato emanado da
autoridade competente, a seguir transcrito:
"Coordenação-Geral do Sistema de Tributação ATO DECLARATÓRIO NORMATIVO
No 15, DE 12 DE JULHO DE 1996 Processo administrativo fiscal. Impugnação
intempestiva não instaura a fase litigiosa do procedimento, não suspende a
exigibilidade do crédito tributário nem é objeto de decisão.
O COORDENADOR-GERAL DO SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO, no uso de suas
atribuições, e tendo em vista o disposto no art. 151, inciso III do Código Tributário
Nacional - Lei 5.172, de 25 de outubro de 1996 e nos arts. 15 e 21 do decreto no
70.235, de 06 de março de 1972, com a redação do art. Io da Lei no 8.748, de 9 de
dezembro de 1993, Declara, em caráter normativo, às Superintendências
Regionais da Receita Federal, às Delegacias da Receita Federal de Julgamento e
aos demais interessados que, expirado o prazo para impugnação da exigência,
deve ser declarada à revelia e iniciada a cobrança amigável, sendo que eventual
petição, apresentada fora do prazo, não caracteriza impugnação, não instaura a
fase litigiosa do procedimento, não suspende a exigibilidade do crédito tributário
nem comporta julgamento de primeira instância, salvo se caracterizada ou
suscitada a tempestividade, como preliminar."
Pelo exposto, ficou plenamente caracterizada a não instauração da fase litigiosa,
não havendo qualquer alteração a ser efetivada na situação jurídica definida no
Despacho Decisório regularmente notificado.
Dessa forma, comprovada a intempestividade, voto por não conhecer da
impugnação de PAULA SIQUEIRA VERLY DA CRUZ.
DO MÉRITO
Da Omissão de Receitas - Depósitos Bancários
A contribuinte, regularmente intimada, não comprovou, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em contas correntes mantidas
junto às instituições financeiras no ano-calendário 2009.
A não comprovação da origem dos recursos creditados caracteriza omissão de
receita, nos termos do art. 42 da Lei no 9.430/96 (art. 849 do Decreto no 3.000/99
Regulamento do Imposto de Renda - RIR).
Quanto à omissão de receitas, seu lançamento baseou-se na Lei no 9.430, de
1996, art. 42, que diz:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
Fl. 3910
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.736 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720079/2015-16
23
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
Em relação às presunções de omissão de receita, destaca-se que são classificadas
pela doutrina como espécies de provas indiretas. A doutrina do Direito Tributário
identifica duas espécies distintas: as legais e as simples (comuns). As presunções
legais se subdividem em absolutas (jure et de jure) e relativas (jures tantum). As
presunções absolutas não admitem prova em contrário ao fato presumido, já as
relativas admitem prova contrária, reputando-se verdadeiro o fato presumido até
que a parte interessada prove o contrário.
As presunções legais relativas provocam a chamada "inversão do ônus da prova",
cabendo ao contribuinte provar que o Fisco está equivocado. A falta de adequada
comprovação impede o acolhimento do pleito, este é o entendimento expresso
pelo Código de Processo Civil, art. 333, II.
A comprovação da origem dos valores depositados em conta corrente bancária
deve ser detalhada, coincidente em data e valores. Deve ficar claro que o
numerário teve origem em valores já tributados pela empresa ou em valores não
tributáveis ou tributáveis exclusivamente na fonte.
No caso presente, a fiscalização intimou a empresa a esclarecer e comprovar
adequadamente a origem dos recursos depositados em suas contas-corrente,
incompatíveis com suas receitas declaradas. Ficou bastante claro no processo que
não restou comprovada essa origem durante a ação fiscal. Portanto, a
materialidade do fato gerador ficou comprovada.
Nada impede a contribuinte de exercer seu direito constitucional de se calar a
respeito dos depósitos efetuados em conta de sua titularidade. No entanto, ao se
calar, resta sem comprovação a origem desses depósitos o que induz à
materialização do fato gerador previsto na norma legal, que não pode ser
questionada por esta autoridade administrativa.
Observa-se que a contribuinte não trouxe, na época dos fatos, aos autos,
nenhuma prova inequívoca da origem dos recursos depositados em sua conta
bancária. Sob esse aspecto, aliás, é de se estranhar que a impugnante não tenha
apresentado a documentação requerida nos Termos de Intimações quando sua
veracidade ou não poderia ter sido facilmente aferida por meio da apresentação
de comprovantes de pagamentos e outros documentos hábeis para elucidar as
operações efetuadas no período fiscalizado.
Somente os depósitos bancários devidamente comprovados, sejam auferidos a
título de renda sejam como pagamento de operações ou quaisquer outras
permitidas em lei, podem ser desconsiderados como receitas auferidas, conforme
determina o art.42 da Lei no 9.430/96. Portanto, a exclusão de qualquer valor
depositado em conta bancária, para fins de apuração da base de cálculo do IRPJ,
CSLL, PIS e COFINS depende da comprovação documental da origem e causa dos
valores recebidos, o que não ocorreu no presente caso.
Fl. 3911
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.736 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720079/2015-16
24
Dessa forma, constata-se a omissão de receitas pela não comprovação da origem
dos recursos, conforme exposto.
DO EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO
Em procedimento amparado pelo Mandado de Procedimento, foi emitido o
Termo de Início de Procedimento Fiscal para a contribuinte, intimando-a
apresentar livros e documentos fiscais.
A impugnante alega apenas a ausência de apresentação de documentação não
obstaculiza a realização do procedimento fiscal. Referido argumento não merece
prosperar pelas razões a seguir descritas.
Apesar das sucessivas prorrogações de prazo para a apresentação da
documentação requerida nos Termos de Intimações, a contribuinte nada
apresentou de relevante num claro intuito de protelação da atividade
fiscalizatória. Portanto, a multa foi agravada de acordo com o art.44, §2o, I.
Referida omissão caracteriza embaraço à Fiscalização prevista no inciso I do art.
33 da Lei 9.430/96 prescreve:
"I - embaraço à fiscalização, caracterizado pela negativa não justificada de
exibição de livros e documentos em que se assente a escrituração das atividades
do sujeito passivo, bem como pelo não fornecimento de informações sobre bens,
movimentação financeira, negócio ou atividade, próprios ou de terceiros, quando
intimado, e demais hipóteses que autorizam a requisição do auxílio da forca
pública, nos termos do art. 200 da Lei n" 5.172, de 25 de outubro de 1966;"
O dever de prestação de informações aos Auditores-Fiscais da Receita Federal
está consolidado nos art. 194, 195 do CTN, c/c art. 7o da Lei 2354/54, art. 928 do
RIR/99, que regulamentou a requisição de livros e documentos procedida.
"Regulamento do Imposto de Renda (Decreto 3.000/99)Art. 928. Nenhuma pessoa
física ou jurídica, contribuinte ou não, poderá eximir-se de fornecer, nos prazos
marcados, as informações ou esclarecimentos solicitados pelos órgãos da
Secretaria da Receita Federal (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 123, Decreto-Lei
no.1.718, de 27 de novembro de 1979, art. 2, e Lei no 5.172, de 1966, art. 197)."
De acordo com o art. 264 do Decreto 3.000 de 26/03/1999, temos que a pessoa
jurídica é obrigada a:
"Art. 264. A pessoa jurídica é obrigada a conservar em ordem, enquanto não
prescritas eventuais ações que lhes sejam pertinentes, os livros, documentos e
papéis relativos à sua atividade, ou que se refiram a atos ou operações que
modifiquem ou possam vir a modificar sua situação patrimonial (Decreto-Lei n?
486, de 1969, art. 4?).
§ 1- Ocorrendo extravio, deterioração ou destruição de livros, fichas, documentos
ou papéis de interesse da escrituração, a pessoa jurídica fará publicar, em jornal
de grande circulação do local de seu estabelecimento, aviso concernente ao fato e
deste dará minuciosa informação, dentro de quarenta e oito horas, ao órgão
Fl. 3912
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.736 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720079/2015-16
25
competente do Registro do Comércio, remetendo cópia da comunicação ao órgão
da Secretaria da Receita Federal de sua jurisdição (Decreto-Lei n? 486, de 1969,
art. 10).
§ 2- A legalização de novos livros ou fichas só será providenciada depois de
observado o disposto no parágrafo anterior (Decreto-Lei no 486, de 1969, art. 10,
parágrafo único).
§ 3- Os comprovantes da escrituração da pessoa jurídica, relativos a fatos que
repercutam em lançamentos contábeis de exercícios futuros, serão conservados
até que se opere a decadência do direito de a Fazenda Pública constituir os
créditos tributários relativos a esses exercícios (Lei no 9.430, de 1996, art. 37)."
Segundo a Fiscalização, a contribuinte não justificou o não atendimento da
intimação bem como não apresentou os documentos solicitados.
A negativa não justificada do contribuinte em atender às intimações, impediu o
acesso da fiscalização aos documentos que a contribuinte está obrigada a
apresentar, conforme art. 928 do Regulamento do Imposto de Renda - RIR,
caracterizando o embaraço à ação fiscal.
Em razão do exposto, correta a lavratura do Termo de Embaraço à Fiscalização.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA
Segundo entendimento do Fisco, a interessada incidiu em ilícitos penais por ilidir
o pagamento de tributos (arts.71, I, da Lei no 4.502/64). Nos termos do art. 1o, II
da Lei no 8.137/90, a conduta referida configura, em tese, crime contra a ordem
tributária.
As condutas descritas pelo fiscal no Termo de Verificação Fiscal caracterizam o
intuito de dificultar a ação fiscal bem como o propósito de não recolher os
tributos devidos. O procedimento administrativo acaba por ser a etapa inicial,
como no presente caso, para a apuração dos crimes contra a ordem tributária
cabendo ao Judiciário a decisão quanto à veracidade dos fatos e aplicação da pena
ao infrator.
Questiona a requerente ser indevida a multa qualificada acrescida da cobrança do
tributo. No entanto, tendo em vista que a contribuinte é obrigada a cumprir a
obrigação tributária como qualquer pessoa jurídica quando se apurar tributo
devido, o não cumprimento da legislação tributária enseja a aplicação da multa
qualificada. Cabe destacar que a Lei no 9.430/96, em seu artigo 44, não prevê
nenhuma exceção à aplicação da penalidade. Para qualquer lançamento de ofício,
prevê o referido dispositivo legal que "serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição".
No presente caso, a multa qualificada foi aplicada por ter sido constatado pela
fiscalização além da falta de recolhimento do IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, a incidência
das hipóteses previstas na Lei no 4.502/64, sendo o montante da penalidade
Fl. 3913
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.736 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720079/2015-16
26
aplicada sobre o valor apurado dos tributos, nos termos do artigo 44, I, §1o da Lei
no 9.430/96:
"Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)I- de 75% (setenta e cinco por cento)
sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de
pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata;
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)"
No presente caso, os devedores solidários respondem não só pelos tributos
devidos bem como pelas penalidades decorrentes, pois há a participação dos
imputados no fato gerador da obrigação tributária e a legislação de regência (arts.
124, I e 135 do CTN) determina o adimplemento das obrigações tributárias.
O trecho reproduzido a seguir do TVF discrimina como o esquema de sonegação
funcionava:
Do modo como o esquema de sonegação agia
O esquema criminoso lesava a Fazenda Nacional mediante o seguinte "iter
criminis":
1o Há a constituição de pessoas jurídicas empresárias e sua respectiva inscrição
nos órgãos públicos registrários (Juntas Comerciais);
2o Embora formalmente constituídas, estas pessoas jurídicas: a) não têm
existência fática; b) Não são localizadas nos seus domicílios tributários; c) Não
possuem estabelecimento empresarial; d) Operam com reduzido quadro de
pessoal em face das riquezas que movimentam, isto quando o tem.
3o As pessoas naturais que subscrevem os contratos de constituição daquelas
pessoas jurídicas empresárias não possuem capacidade econômica, financeira,
bem como mental para empreenderam tal empresa, ou seja, são laranjas
(ANEXOS 07, 21 e 67);
4° Todas as pessoas jurídicas são criadas com a única finalidade de criarem
créditos fiscais em decorrência da emissão das notas fiscais emitidas entre si sem
a existência de prestação, ou seja, sem a circulação de mercadorias, uma vez que
não existiram os negócios jurídicos que as geraram;
5o As pessoas jurídicas abaixo descritas, embora estejam inscritas nos órgãos
registrários, não possuem existência fática e somente se prestam a emitirem
documentos fiscais inidôneos para geração de créditos fiscais, bem como para
manterem contas em instituição financeira com a única finalidade de remeterem
valores para os reais beneficiários do esquema que por este ardil se mantêm
ocultos, a saber:
Fl. 3914
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.736 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720079/2015-16
27
a) Distribuidora de Plásticos e Metais Shangrilla Ltda;
b) Ingaí Alumínio e Metais Comercial Ltda - Me;
c) Metalins Comércio de Sucatas e Metais Ltda;
d) Metalazul Comércio de Metais Ltda - ΜΕ;
e) Casemetal Comercial de Alumínio e Metais Ltda - ME;
f) Fraga Comércio de Metal Ltda - Me;
g) Cobmetais Comércio de Metais e Plásticos Ltda - ME;
h) Linear Metais Comércio de Sucatas Metálicas Ltda - ΜΕ;
i) Simper Comércio de Metais Ltda - ME;
j) Maxi Distribuidora de Metais Ltda - ME;
k) Central do Aço Distribuidora de Sucatas Met. Ltda - ΜΕ;
l) Star Metal's Industria e Comércio de Metais Ltda (ANΕΧΟ 40).
6o Já a outra parte, conforme demonstrado no "Relatório Geral de Auditorias"
além de também emitir notas fiscais frias para a criação de créditos inidôneos
entre si, mantém escrita contábil que registra as transações econômicas oriundas
daqueles documentos, com a finalidade de transparecer plena legalidade aos
olhos dos Fiscos Estaduais e Federal. Porém, conforme demonstrado às páginas
07 a 27 do presente Termo de Verificação Fiscal, o que na verdade ocorria era que
os recursos destinados aparentemente à liquidação das obrigações oriundas das
"notas fiscais frias" eram utilizados para o pagamento de obrigações diversas
contraídas perante 3o (terceiros) pelos reais detentores daqueles recursos, isto
quando não lhes eram devolvidos. Abaixo transcrevemos os nomes das pessoas
jurídicas que escrituravam registros contábeis destinados aos fins descritos no
parágrafo anterior, a saber:
a) Alumibras Ind. e Com. de Alumínios e Metais Ltda;
b) Perfibras Industria e Comércio Ltda;
c) CLS Metals Ltda;
d) Ansesil Comércio de Papéis Ltda;
e) Carmax Comercial Ltda Carmax Comercial Ltda;
f) Luckmetais Comércio de Metais Ltda;
g) Soho & Brigthon Metals Ltda;
h) Spartaco Industria e Comércio de Metais Ltda;
i) Linear Metais Comércio de Sucatas Metálicas Ltda - ME;
j) Simper Comércio de Metais Ltda - ME;
Fl. 3915
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.736 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720079/2015-16
28
Dessa maneira, constatada a subsunção ao texto legal, em razão do
inadimplemento da obrigação em seus respectivos vencimentos, correta a
exigência acrescida da devida multa de ofício qualificada.
DA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA
Cabe a observação de que o tributo bem como as penalidades pecuniárias são
instituídas por lei e, portanto se constituem de obrigação ex lege. Basta a
ocorrência do fato gerador para que os tributos e/ou contribuições sejam
exigíveis (arts.113, § 1o e 114 do CTN). O sujeito passivo da obrigação tributária é
a pessoa obrigada ao pagamento de tributo ou penalidade pecuniária (art.121 do
CTN). O sujeito passivo pode ser tanto o contribuinte como o responsável,
conforme o caso (art.121, § único). As convenções particulares relativas à
responsabilidade pelo pagamento de tributos não podem ser opostas à Fazenda
Pública para fins de se eximir das obrigações tributárias (art. 123 do CTN).
A solidariedade tributária visa dar efeito à legislação tributária (art.96 do CTN)
para o cumprimento da obrigação tributária (art.113 do CTN) definindo-se os
responsáveis, tanto diretos quanto os indiretos, pelo adimplemento das exações
tributárias.
Nesse contexto, de acordo com a ficha cadastral da Junta Comercial, a Fiscalização
arrolou os responsáveis tributários mediante Termo Específico, o qual faz parte
deste Auto de Infração.
Os contribuintes também foram arrolados como responsáveis tributários no
Termo de Verificação Fiscal em razão ou de serem sócias da pessoa jurídica ora
autuada e/ou de terem interesse comum no fato gerador da obrigação tributária.
O art.124, I, do CTN diz que são pessoalmente obrigadas pelos créditos
tributários, as pessoas com interesse comum com o ente responsável pelo fato
gerador da obrigação principal.
"Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;"
O art.135 do CTN reforça a responsabilidade dos sócios pelos créditos tributários
quando resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos.
"Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:
I- as pessoas referidas no artigo anterior;
II- os mandatários, prepostos e empregados;
III os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado."
Fl. 3916
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.736 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720079/2015-16
29
O Termo de Verificação Fiscal faz uma exaustiva exposição dos fatos a respeito da
composição societária da autuada. Em pesquisa documental, a autoridade fiscal
verificou a composição das sociedades arrolando todos os envolvidos nas
operações fraudulentas como responsáveis tributários com base no art.135,
incisos I e III do CTN, conforme citado a seguir:
i) João Natal Cerqueira, CPF 652.867.828-68;
j) Paulo Henrique Escobar Cerqueira, CPF 060.046.146-70;
k) Rafael Escobar Cerqueira, CPF 070.444.786-03;
l) João André Escobar Cerqueira, CPF 078.463.276-66;
m) Paulo César Verly da Cruz, CPF 496.131.207 – 00;
n) Francisco Coimbra de Macedo, CPF 500.435.107-44.
o) Paula Siqueira Verly da Cruz, CPF 109.273.916-51;
p) Lucas Nercessian de Carvalho, CPF 091.896.717 - 16;
É obrigação da contribuinte o adimplemento da obrigação tributária e o seu
descumprimento ocasiona as sanções previstas na legislação tributária. A
presente autuação arrolou somente os responsáveis tributários, os quais são os
sócios da pessoa jurídica ou tiveram participação nas operações fraudulentas,
aplicando-se, portanto, a personalização da pena.
As penalidades previstas na lei tributária, entre elas a imposição de multas,
comunicam-se aos sócios, pois estes são responsáveis pela condução das
atividades da empresa. Não só a pessoa jurídica responde pelo inadimplemento
da obrigação tributária, incluindo-se as penalidades de caráter moratório, mas
também os sócios, pois são decorrentes do inadimplemento da obrigação
tributária principal (art.113, §1o do CTN) previstos expressamente em lei (art.135
do CTN). Portanto, os sócios respondem solidariamente com a pessoa jurídica
quanto à multa por embaraço à fiscalização por meio da imputação de
responsabilidade tributária.
A pessoa jurídica é representada por seus sócios exercendo poderes para a gestão
empresarial e, portanto, não cabe a alegação de que a interessada exime-se das
responsabilidades tributárias.
A imposição de multa agravada prevista na Lei no 9.430/96 não depende da
apuração de prejuízo à fiscalização. No entanto, a não apresentação da
documentação solicitada nas intimações fiscais acaba por prejudicar o curso da
atividade fiscalizatória, pois impede a apuração da verdade material dos fatos, o
que, de fato, ocorreu no presente caso.
O art.124, I do CTN trata da responsabilidade tributária em razão de interesse
comum, que engloba o interesse econômico e/ou jurídico. O termo "interesse
comum" é amplo, pois visa garantir o adimplemento da obrigação tributária via
responsabilização solidária.
Fl. 3917
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.736 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720079/2015-16
30
O art.121 do CTN abarca a hipótese de adimplemento não só da obrigação
principal como das obrigações acessórias, pois o acessório segue a sorte do
principal.
O proveito econômico ocorre não só entre os sócios, os quais pertencem ao
quadro societário de empresa, como também quanto às pessoas físicas, as quais
participaram das operações relacionadas à ocorrência do fato gerador da
obrigação tributária. O proveito econômico de uma empresa aproveita
diretamente a seus sócios tanto pessoa física quanto pessoa jurídica de acordo
com a participação no quadro societário. Já o interesse ou vínculo jurídico origina-
se do regramento ditado por legislação específica (Código Civil e Lei das S/A), a
qual dita os direitos e deveres dos sócios perante a pessoa jurídica e esta perante
a sociedade.
Portanto, a solidariedade tributária abarca o crédito tributário no conjunto (valor
principal mais o acessório) e não apenas os créditos efetivamente auferidos por
cada participante da infração, pois o proveito econômico aproveita a todos os
responsáveis tributários, os quais compuseram o esquema fraudulento sem a qual
não seria possível o surgimento da obrigação tributária. O proveito econômico
previsto no art.124, I, do CTN não pressupõe que a interessada deva ter
participação direta na ocorrência do fato gerador da obrigação tributária e sim o
auferimento de renda, o qual já é requisito suficiente para a caracterização da
obrigação tributária. No caso da solidariedade, a pessoa jurídica e os respectivos
responsáveis tributários respondem pelo adimplemento da obrigação tributária.
O Termo de Verificação Fiscal descreve o "grupo empresarial" em que se insere a
contribuinte e os demais participantes, os quais de forma direta ou indireta
contribuíram para a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária. Vale citar
o trecho em que a Fiscalização descreve como as infrações foram cometidas:
(...)
A imputação dos devedores solidários, portanto, decorreu entre a consonância da
motivação fática do lançamento caracterizado no TVF e a capitulação legal
prevista na legislação já citada.
A apuração de depósitos bancários com identificação dos reais beneficiários
comprova o auferimento dos benefícios de numerário. Em razão da caracterização
das infrações e a identificação dos participantes nos eventos apurados pela
Fiscalização não há como efetuar a exclusão dos impugnantes do polo passivo da
autuação por aplicação do art. 112 do CTN, pois não há dúvida quanto à sua
participação no suposto esquema fraudulento.
O contribuinte FRANCISCO COIMBRA DE MACEDO NETO afirma que na Cimeeli
apenas exercia o cargo de Diretor Presidente sem ser acionista da Companhia. O
caso subsume-se perfeitamente à hipótese do art.135 do CTN estando correto o
seu arrolamento como responsável tributário.
Fl. 3918
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.736 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720079/2015-16
31
Na empresa Cimeeli Comércio e Indústria de Metais e Ligas Ltda, o contribuinte
JOÃO NATAL CERQUEIRA é o seu controlador na qualidade de sócio constatando-
se no TVF (fls. 2.704/2.714) diversos valores em que a beneficiária é a pessoa
jurídica e outras em que o real beneficiário é a pessoa física. Portanto, está
comprovada a participação de JOÃO NATAL CERQUEIRA como beneficiário direto
tanto como pessoa física como indiretamente por meio da pessoa jurídica. A
responsabilidade tributária é imputada à pessoa física como responsável
tributário e à pessoa jurídica como contribuinte. Quanto à participação do
contribuinte JOÃO NATAL CERQUEIRA na empresa PRJ Participações e
Empreendimentos Ltda, na KOPRUM Indústria e Comércio, na XPTO Assessoria e
Participações Ltda e a TELLUS Assessoria e Participações Ltda, o fato de sua
participação se dar a partir de 2011, não o exime de sua responsabilidade
tributária, pois o contribuinte fez parte ativa no esquema fraudulento como
comprovado no levantamento fiscal e a pessoa jurídica responde como sucessora
de todos os ônus decorrentes sobretudo os fiscais. A empresa Empório de Metais
recebeu valores de diversas pessoas jurídicas, conforme TVF de fls.2.707/2.714,
portanto fazendo parte integrante do esquema fraudulento constatado na ação
fiscal tendo também beneficiário o contribuinte JOÃO NATAL CERQUEIRA. O que
se verifica é a interligação das operações entre as empresas utilizando-se tanto
pessoas físicas como jurídicas nas transferências de valores, portanto, não só o
contribuinte como a pessoa jurídica, ora mencionada, possuem ligações estreitas,
não cabendo a exclusão do contribuinte de sua ligação com a Empório de Metais
mesmo tendo se retirado da empresa, pois os fatos constatados na fiscalização
continuaram desde a sua exclusão.
O contribuinte Paulo César Verly da Cruz defende que nunca fez parte do quadro
societário da ora autuada. No entanto, como fez parte do quadro societário
Cimeeli e recebeu da autuada valores depositados em sua conta bancária como
pessoa física e indiretamente beneficiária da pessoa jurídica do qual faz parte,
caracteriza-se a solidariedade tributária prevista em lei. Na empresa Empório de
Metais Ltda, a interessada afirma que se retirou da sociedade em 15/04/2002,
não há documentação, a qual comprove a alegada situação societária.
O contribuinte Rafael Escobar Cerqueira recebeu recursos por meio de
transferência direta figurando como o real beneficiário da riqueza
(fls.2.707/2.713), portanto, perfeitamente cabível a sua imputação como
responsável tributário. A interessada alega que não fazia do quadro societário da
Koprum Indústria e Comércio Ltda o mesmo ocorrendo com as empresas XPTO e
TELLUS. Não é o que se constata nos autos, pois a interessada possui participação
tanto na XPTO e TELLUS, as quais são sócias da KOPRUM Indústria e Comércio
Ltda (atual Comércio de Metais Jardinópolis).
O contribuinte Lucas Nercessian de Carvalho afirma que jamais figurou no quadro
societário da empresa ora autuada. No entanto, figura como sócio de uma das
empresas beneficiárias a DAMP ASSESSORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA sendo,
portanto, correta a sua imputação como um dos responsáveis tributários.
Fl. 3919
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.736 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720079/2015-16
32
O contribuinte JOAO ANDRÉ ESCOBAR CERQUEIRA afirma que não se beneficiou
dos numerários e era apenas sócio quotista de uma das empresas investigadas
(PRJ Participações e Empreendimentos e Electra Empreendimentos e
Participações Ltda fls.2.701). A empresa Electra Empreendimentos e Participações
Ltda é sócia da XPTO Assessoria e Participações Ltda que por sua vez possui
participação na KOPRUM Indústria e Comércio Ltda (atual Comércio de Metais
Jardinópolis) e beneficiária (fls.2.699/2.700) dos pagamentos efetuados pela
PERFIBRÁS (empresa a qual recebia de outras empresas os numerários e as
repassava à KOPRUM). Portanto, a imputação da contribuinte no quadro dos
responsáveis tributários está de acordo com a legislação de regência (art.135 do
CTN). O argumento da contribuinte de que a XPTO Assessoria e Participações Ltda
só foi constituída em 09/07/2012 e a Tellus Assessoria e Participações Ltda só foi
criada em 29/03/2011, ou seja, após a ocorrência do fato gerador do ano-
calendário de 2009, não o exime de responder pelos tributos e penalidades
devidos, uma vez que sucedeu a empresa em todos os seus direitos e deveres.
O
contribuinte
Paulo
Henrique
Escobar
Cerqueira
(sócio
da
Electra
Empreendimentos e Participações Ltda) recebeu recursos por meio de
transferência direta figurando como o real beneficiário da riqueza, portanto,
perfeitamente cabível a sua imputação como responsável tributário. Alega a
interessada que não fazia do quadro societário da Koprum Indústria e Comércio
Ltda o mesmo ocorrendo com as empresas XPTO e TELLUS. A interessada figura
como sócio da Electra Empreendimentos e Participações Ltda, a qual detém
participação na XPTO Assessoria e Participações Ltda que por sua vez é sócia da
Koprum Indústria e Comércio Ltda, ou seja, a empresa beneficiária dos
pagamentos efetuados pela PERFIBRÁS (fl.2.699). Dessa forma, cabível a inclusão
da contribuinte como devedor solidário, conforme proposto pela Fiscalização.
No caso presente, não só fica comprovado o proveito econômico entre as
empresas participantes do "grupo econômico" como também que, em razão das
participações societárias recíprocas, as empresas possuem o poder de decisão
conjunto com benefícios para todas as partes componentes. Isso denota que os
participantes desfrutam tanto dos bônus quanto do ônus do grupo numa
verdadeira comunidade solidária com interesses comuns. É por esta razão que
foram arrolados como responsáveis tributários.
ALEGAÇÕES DE ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE
Com referência às arguições de violação aos princípios constitucionais e
ilegalidade, tais aferições só podem ser feitas pelo Poder Judiciário, cabendo ao
Poder Executivo, e bem assim a todos os seus agentes, o estrito cumprimento dos
atos legais regularmente editados. Nesse contexto, a autoridade administrativa,
por força de sua vinculação ao texto da norma legal, e ao entendimento que a ele
dá o Poder Executivo, deve limitar-se a aplicá-la, sem emitir qualquer juízo de
valor acerca de sua constitucionalidade ou outros aspectos de sua validade.
Fl. 3920
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.736 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720079/2015-16
33
Ademais referida questão já se encontra consolidado na esfera administrativa
conforme a súmula a seguir descrita.
"Súmula 1°CC no 2: O Primeiro Conselho de Contribuintes não é competente para
se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Súmulas 1 do 1o e 2o CC Enunciado O CARF não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Súmula CARF No 2 O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária."
DA PERÍCIA
Quanto ao pedido de perícia, verifica-se constar nos autos elementos para a
formulação da livre convicção do julgador, em consonância com o art. 18 do
Decreto no 70.235, de 1972. É princípio consagrado em direito que quem alega
tem que provar, incumbindo, pois, ao contribuinte a instrução do processo com
documentos hábeis e idôneos comprobatórios de seus argumentos e
descaracterizadores de outros acostados aos autos. A perícia tem por fim elucidar
pontos duvidosos que requeiram conhecimentos especializados, não se
justificando a sua realização quando os fatos são demonstrados por documentos
integrantes dos autos. Frise-se que só se realiza perícia quando a autoridade
julgadora entendê-la necessária, ou seja, na carência de informações adicionais, a
serem fornecidas por especialista em determinada área de conhecimento,
capazes de dirimir alguma dúvida de caráter técnico impossíveis de se formular
com o seu juízo. Não é o que ocorre no presente caso, ficando indeferido o seu
pedido.
DOS EFEITOS DAS JURISPRUDÊNCIAS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS
Finalmente, em relação às decisões administrativas proferidas pelos Conselhos de
Contribuintes e pela Câmara Superior de Recursos Fiscais, inseridas pela
impugnante no contexto de sua defesa, cumpre ressaltar que são improfícuas as
jurisprudências administrativas ora apresentadas, tendo em conta a ausência de
base legal que atribua aos acórdãos, proferidos pelos órgãos de julgamento, a
devida eficácia normativa, não se constituindo em normas complementares do
Direito Tributário, nos termos do art. 100, inciso II, do CTN.
Portanto, depreende-se que não são passíveis de serem estendidos
genericamente ao caso concreto, eis que são estritamente aplicáveis ao
contencioso administrativo dos processos administrativos relacionados aos
referidos acórdãos e tão-somente se vinculam aos fatos e as partes envolvidas
naqueles litígios. Sob este aspecto, o Parecer Normativo CST n° 390, de 1971, já se
manifestou com relação a esse assunto, nos seguintes termos:
"3. Necessário esclarecer, na espécie, que, embora o Código Tributário Nacional,
em seu art. 100, inciso II, inclua as decisões de órgãos colegiados na relação das
normas complementares à legislação tributária, tal inclusão é subordinada à
Fl. 3921
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.736 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720079/2015-16
34
existência de lei que atribua a essas decisões eficácia normativa. Inexistindo,
entretanto, até o presente, lei que confira a efetividade de regra geral às decisões
dos Conselhos de Contribuintes, a eficácia de seus acórdãos limita-se
especificamente ao caso julgado e às partes inseridas no processo de que resultou
a decisão.
4. Entenda-se aí que, não se constituindo em norma geral a decisão em processo
fiscal proferida por Conselho de Contribuintes, não aproveitará seu acórdão em
relação a qualquer outra ocorrência se não aquela objeto da decisão, ainda que
de idêntica natureza, seja ou não interessado na nova relação o contribuinte-
parte no processo de que decorreu a decisão daquele colegiado."
No que concerne às jurisprudências judiciais prolatadas pelos Tribunais
Superiores, também reportados pela contribuinte na íntegra de sua impugnação,
cumpre esclarecer que, nos termos do art. 4o do Decreto no 2.346, de
10/10/1997, a extensão dos efeitos das decisões judiciais, no âmbito da Secretaria
da Receita Federal do Brasil, possui como pressuposto a existência de decisão
definitiva do Supremo Tribunal Federal, acerca da inconstitucionalidade da lei que
esteja em litígio, e, ainda assim, desde que seja editado ato específico do
Secretário da Receita Federal do Brasil nesse sentido. Assim sendo, não estando
enquadradas nesta hipótese, as sentenças judiciais só produzem efeitos em
relação às matérias e às partes envolvidas na lide, não se aplicando a terceiros,
nos moldes do art. 472 do CPC.
Nesse sentido, impõe-se não conhecer os julgados mencionados no
desenvolvimento da impugnação, visto que a contribuinte não figura nas
respectivas lides como parte interessada."
TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
A contribuinte defende que não foram deduzidos os débitos de PIS e de COFINS
lançados de forma reflexa da base de cálculo do IRPJ e da CSLL (art.41 da Lei no
8.981/95).
A dedutibilidade dos tributos, segundo o regime de competência, para cálculo do
lucro real, está restrita aos valores constantes da escrituração comercial, não
alcançando os valores dos tributos e contribuições lançados de ofício.
Ademais, os valores lançados constituem-se de tributação reflexa e, portanto,
devidos em razão da autuação do IRPJ e da CSLL. O art.28, da lei no 9.430/96 deixa
claro a possibilidade da CSLL sobre os fatos ora questionados em concordância
com o regime de tributação a que estiver subordinada a infratora:
"Art. 28. Aplicam-se à apuração da base de cálculo e ao pagamento da
contribuição social sobre o lucro líquido as normas da legislação vigente e as
correspondentes aos arts. Io a 3o, 5o a 14, 17 a 24, 26, 55 e 71, desta Lei."
Fl. 3922
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.736 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720079/2015-16
35
Portanto, o decidido para o lançamento de IRPJ estende-se ao lançamento que
com ele compartilha o mesmo fundamento factual, quando não há razão de
ordem jurídica para lhe conferir julgamento diverso.
CONCLUSÃO
Do exposto, voto pela procedência do lançamento e pela manutenção do crédito
tributário lançado neste PAF.

A decisão recorrida não tem o que ser reparada.
Quanto às preliminares de nulidade e decadência, como restou claro não ocorreu
nenhuma hipótese de nulidade elencada na legislação, quanto à decadência a aplicação da multa
qualificada atrai a aplicação do art. 173 do CTN.
O ano-calendário de 2011 corresponde ao exercício em que poderia ser efetuado o
lançamento relativo aos fatos geradores ocorridos no ano-calendário de 2009. Iniciando-se a
contagem do prazo quinquenal no primeiro dia do exercício seguinte, ou seja, no ano-calendário
de 2011, o direito do Fisco de constituir o crédito tributário pelo lançamento expirar-se-ia em
31/12/2015. Como a ciência do auto se deu em 17/08/2015, não há o que se falar em decadência.
No mérito, a omissão de receitas por depósitos de origem não identificados tem
previsão legal expressa, a Recorrente, regularmente intimada, não comprovou, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em contas correntes mantidas
junto às instituições financeiras no ano-calendário 2009.
Quanto à qualificação da multa, o TVF foi muito detalhista acerca do amplo
esquema de sonegação perpetrado pelo grupo, com a utilização de noteiras para gerar créditos
fiscais inexistentes.
As operações realizadas pelo grupo objeto do presente processo já foi objeto de
uma série de outros lançamentos.
A título de exemplo, este julgador também relatoriou o PAF 10932.720090/2015-86
lavrado contra outra empresa do esquema fraudulento (CLS METAIS), que resultou no Acórdão
1401-003.003 julgado à unanimidade que tratava do mesmo modus operandi analisado nos
presentes autos.
Por sua vez, a alegação de existência de jurisprudências administrativas favoráveis
não vinculam o presente julgador. Da mesma forma que em algum caso uma Turma possa ter
entendido por afastar a responsabilização de parte dos responsáveis, esta mesma TO já decidiu de
maneira contrária.
Cada processo é um caso específico e cabe ao julgador analisar as provas com base
em seu livre convencimento.
Entendo que a qualificação da penalidade deva ser mantida.
Fl. 3923
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.736 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720079/2015-16
36
Contudo, existe matéria a ser conhecida de ofício. Entendo que a multa qualificada
deve ser reduzida ao patamar de 100%.
Isso porque, a Lei no 14.689/2023 alterou o dispositivo do §1o, do art. 44, da Lei no
9.430/96, que trazia a previsão da multa duplicada. Vejamos a antiga e a nova redação:

Redação dada pela Lei no 11.488/2007
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis.
Redação dada pela Lei no 14.689, de 2023
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de:
(...)
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de
2023)
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de
imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que
verificada a reincidência do sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)

Como se vê, a nova regra geral da multa de ofício nos casos previsto nos arts. 71, 72
e 73 da Lei no 4.502/64 prevê a majoração ao patamar de 100%, conforme dispõe o inciso IV, §1o,
da Lei no 9.430/96.
Destaca-se que referida lei criou uma nova hipótese de majoração ao patamar de
150%, prevista no inciso VII, mas apenas nos casos em que verificada a reincidência do sujeito
passivo. Esta hipótese trata-se da instituição de uma nova penalidade, e que deve ser aplicada
apenas aos fatos geradores ocorrida após a vigência da lei, haja vista, ainda, a necessidade de
motivação pela autoridade fiscal.
Portanto, considerando o disposto no art. 106, II, alínea “c”, do CTN, tem-se por
aplicar a retroatividade benigna, devendo-se a multa de ofício qualificada ser reduzida ao patamar
de 100%.
Da mesma forma, também deve ser mantido o agravamento em 50% que eleva a
penalidade aplicada aos 150%. Este relator sempre tem aplicado essa penalidade com cautela,
entendendo que não basta a mera não apresentação de documentos para sua adoção.
Fl. 3924
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.736 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720079/2015-16
37
Entretanto, no presente caso estamos diante do típico exemplo para a qual tal
penalidade foi criada. A Recorrente de forma dolosa postergou e prolongou a fiscalização,
requerendo prorrogações de prazo sem nenhuma efetivamente, talvez em busca do transcurso do
prazo decadencial, o que não conseguiu por poucos meses. Correta a sua aplicação.
Quanto ao pedido de perícia o processo encontra-se apto a julgamento, este relator
não possui nenhuma dúvida a ser suscitada e a diligência não se presta a suprir deficiência
probatória do contribuinte.
Em relação às alegações de inconstitucionalidade, esta TO deve aplicar a Súmula
CARF n. 02.
Já quanto à responsabilização, igualmente entendo que as mesmas devem ser
mantidas. Com base nesses fundamentos gerais, a DRJ analisou a situação específica de cada
responsável solidário, concluindo pela manutenção da responsabilidade pelos seguintes motivos:

a)
Francisco Coimbra de Macedo Neto: Sua responsabilidade foi mantida por
ter exercido o cargo de Diretor Presidente da Cimeeli, empresa
considerada peça-chave no esquema e recebedora de recursos. A DRJ
entendeu que sua posição se enquadrava perfeitamente na hipótese do
art. 135 do CTN.
b)
João Natal Cerqueira: Considerado controlador da Cimeeli (na qualidade
de sócio) e beneficiário direto (como pessoa física) e indireto (via Cimeeli)
de recursos do esquema. Suas ligações com outras empresas envolvidas
(PRJ, Koprum, Empório) foram vistas como prova de sua participação
ativa.
c)
Paulo Cesar Verly da Cruz: Sua responsabilidade foi confirmada devido à
sua participação societária na Cimeeli, ao recebimento direto de valores
como pessoa física e ao benefício indireto através de suas empresas. A
ligação com a Empório de Metais também foi considerada, e a DRJ notou a
falta de comprovação documental nos autos da alegada retirada da
sociedade em 2002.
d)
Rafael Escobar Cerqueira: Foi mantido como responsável por ter recebido
recursos diretamente, sendo identificado pela fiscalização como "real
beneficiário da riqueza", e por sua participação societária nas empresas
XPTO e TELLUS, que eram sócias da Koprum, considerada central no
esquema.
e)
João André Escobar Cerqueira: Foi mantido como responsável devido à sua
conexão com o esquema através de sua participação societária na PRJ e na
Electra Empreendimentos, sendo esta última ligada à Koprum via XPTO.
f)
Paulo Henrique Escobar Cerqueira: Sua responsabilidade foi confirmada
pelo recebimento direto de recursos e por sua ligação societária via Electra
Empreendimentos, conectada à Koprum através da XPTO.
Fl. 3925
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.736 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720079/2015-16
38

Os fatos estão bem delineados e entendo ser acertada a decisão recorrida nesse
ponto.
Entretanto, em relação ao Sr. Lucas Nercessian de Carvalho tenho que concordar
com as razões recursais. Isto porque, em que pese a convicção de que o referido solidário teve
alguma atuação no contexto do esquema sonegatório montado pelos envolvidos, o fundamento
da responsabilização foi o fato dele ser sócio da DAMP e administrador da XPTO, entretanto, tais
fatos não guardam relação com o período dos fatos geradores exigidos no presente lançamento. A
sua responsabilização deve ser afastada.
Desta feita, nos termos da faculdade garantida pelo inc. I, § 12o do Art. 114 do
Regimento Interno do CARF (aprovado pela Portaria n. 1.634 de 21 de dezembro de 2023), adoto
parcialmente a decisão da DRJ como razão de decidir, acrescidas das razões aqui expostas, e voto
no sentido de não conhecer do Recurso da responsável PAULA SIQUEIRA VERLY DA CRUZ , dar
provimento ao Recurso Voluntário do Sr. LUCAS NERCESSIAN DE CARVALHO e, em relação aos
demais Recursos Voluntários, não acolher as preliminares de nulidade e decadência, bem como
negar provimento aos Recursos Voluntários do contribuinte e responsáveis e, de ofício, reduzir a
multa qualificada ao patamar de 100%.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 3926
DF CARF MF
Original